Tribunal: TCU
Processo: 022.967/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7278/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.967/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria Ângela Bravo Villalba (CPF XXX.485.501-XX); Clélia Conceição de Araújo (CPF XXX.374.801-XX); Dorvalino Antônio Junior (CPF XXX.779.577-XX); Elisabeth Rosemary da Silva (CPF XXX.397.241-XX); Maria Edneuda Costa (CPF XXX.263.171-XX); Vera Lúcia Lourenço (CPF XXX.119.091-XX); Welinton Jose Góis (CPF XXX.706.181-XX) e Wilma de Almeida Cruz (CPF XXX.526.171-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Cidadania. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.